Tribunal: TJSP
Processo: 2245429-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245429-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
VALCIR DE LIMA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA) e DEBORA SOLANGE
CANEZIM ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245429-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32115 - PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245429-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: VALDIR DE LIMA ROSA E OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE INDAIATUBA
JUÍZA: PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da
impugnação apresentada pelos executados. Hipótese que
determina a condenação do exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios de sucumbência, dado o princípio
da causalidade. Matéria ventilada em sede de Recurso
Especial
Repetitivo
(Resp.
1134186-RS).
Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
acostada às fls. 25/27, complementada às fls. 38 que, nos autos da ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelos
agravantes, no entanto deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais ao
caso.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão e defendem que,
diante do acolhimento da impugnação por eles apresentadas, é cabível a fixação de
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Embasam
o
posicionamento
em
entendimento sedimentado no C. STJ. Busca a reforma do decisum e o provimento
do recurso.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 64).
Contraminuta às fls. 68/70.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245429-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso comporta provimento.
É admitida a condenação da parte adversa ao pagamento de
honorários de sucumbência, nos casos em que há acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação apresentada pelo devedor, em prol do princípio da causalidade,
circunstância que se amolda ao caso sub judice. (fls. 55/59).
O tema dispensa maiores divagações e foi abordado em “Incidente
de Demandas Repetitivas” perante o C. STJ. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC:
1.São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art.475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1134186-RS, Corte Especial, j. 1.08.2011, Rel. o
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO). (g.n.)
Sendo assim, é medida de rigor a reforma da decisão guerreada,
para o fim de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, que fixo em R$ 3.450,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais),
correspondente a 10% do valor devido pelos agravantes ao agravado (fls. 27), eis
que tal monta atende aos critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245429-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator